Tribunal: STF
Processo: RHC 106399
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Desembargador Relator da ação penal originária nº 993.06.103226-0 determinou a prisão preventiva e o afastamento do paciente do cargo de Prefeito do Município de Balbinos/SP, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967, 304 (uso de documento falso) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 120.098. A Quinta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta ausentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva. Ressalta o encerramento da instrução.
    Pretende, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime passou a tramitar no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Pirajuí/SP, sob o nº 0002558-32.2009.8.26.0453. Sobreveio sentença mediante a qual condenado o paciente a 5 meses de detenção e a 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em virtude do cometimento dos crimes mencionados. 
    A Décima Quinta Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para, considerada a prescrição da pretensão punitiva, reconhecer a extinção da punibilidade no tocante ao artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967 e, quanto aos crimes previstos nos artigos 304 e 344 do Código Penal, redimensionar a pena, fixando-a em 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu do agravo de nº 853.736.
    No Supremo, o agravo de nº 965.973 foi desprovido. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 9 de junho de 2016
    2. Ante a superveniência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator